Tribunal: TJPA
Processo: 0003967-42.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003967-42.2016.8.14.0094

APELANTE: ALZENIRA BORRALHOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais; (ii) a idoneidade de reconhecimento dos maus antecedentes; e (iii) a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima circunstanciada, com descrição de características físicas, vestimentas e indicação do local, constitui justa causa para a busca pessoal e não configura violação de direitos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Na espécie, as informações anônimas especificadas foram confirmadas com a apreensão de entorpecentes em poder da acusada, de modo que não que se falar em ilegalidade da busca pessoal, a qual consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência diante da existência de fundada suspeita da posse de objetos que constituem corpo de delito.

5. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente na ausência de indícios de parcialidade ou ilegalidade na conduta dos agentes.

6. A reincidência específica caracteriza maus antecedentes, como na espécie em que a apelante registra condenação criminal por tráfico de drogas, com trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na presente ação penal.

7. A aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, incluindo a primariedade e a ausência de maus antecedentes, de maneira que a existência de condenação anterior pelo mesmo crime impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A denúncia anônima circunstanciada constitui justa causa para a busca pessoal e não configura violação de direitos. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A condenação transitada em julgado configura maus antecedentes e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 795.474/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/4/2024; STJ,
AgRg no REsp n. 2052669/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alzenira Borralhos Batista apela de sentença do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA que a condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13505263).

Em razões recursais, pleiteia a absolvição por violação ao art. 244 do CPP, sob o argumento de realização de busca pessoal sem fundada suspeita. Subsidiariamente, pugna pela neutralização do vetor dos antecedentes criminais, alegando inobservância à jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 129 do STF e Tema 1077 do STJ). Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (ID 13505266).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13505270), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14269557).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por inobservância do disposto no art. 244 do CPP, pois a busca pessoal consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência diante da existência de fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima circunstanciada,
com descrição de características físicas, vestimentas e indicação do local, inexistindo violação de direitos.

A esse respeito, importante consignar que
os policiais militares Nilson Rabelo da Silva, Osvaldino Rubens Meireles da Luz e Fábio Souza Campos, responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante da apelante, confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, relatando em juízo que, por volta das 23h, receberam denúncia anônima indicando que duas pessoas comercializavam drogas na Avenida Senador Lemos, especificamente no Bar Metalúrgica, em frente à Escola Inácio Moura, e quando chegaram ao local, avistaram duas pessoas com as características físicas e vestimentas informadas: uma mulher adulta e uma adolescente, que era sua filha.

Na abordagem, a ré imediatamente confessou a prática da comercialização de entorpecentes e entregou uma bolsa contendo 58 petecas de óxi, fracionadas e prontas para a venda, além de R$50,00 em espécie. Os agentes ainda apontaram que o local era propício para o tráfico, por ser frequentado por pessoas em busca de diversão, em razão da existência de bares (ID 13505173/13505196).

A própria acusada, em juízo, admitiu que estava no local acompanhada de sua filha adolescente por volta das 23h. Inicialmente, afirmou que estava ali para pegar dinheiro com uma pessoa e que essa pessoa, posteriormente, lhe pediu que segurasse a bolsa com as drogas enquanto se dirigia ao banheiro. Contudo, ao ser questionada novamente, alterou a versão, dizendo que essa pessoa teria entregue a bolsa logo ao chegar, e que no interior dela estava o entorpecente apreendido (ID 1350520 /13505221).

Desse modo, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há falar em ilegalidade na busca pessoal, porquanto a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que "denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos" (STJ,
HC 828672/GO
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024).

Outrossim, importante ressaltar que no crime de tráfico de drogas "o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Sob outro ângulo, não subsiste o pedido de neutralização da vetorial relativa aos antecedentes criminais, pois a apelante possui registro de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas no processo
nº 0001635-77.2015.8.14.0049,
com trânsito em julgado em 02/05/2019, conforme consta na certidão judicial criminal de
ID 13505260.

A esse respeito, conforme jurisprudência da Corte Especial, "a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes" (STJ.
AgRg no HC n. 795.474/BA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/4/2024).

Desse modo, a condenação criminal transitada em julgado pode ser valorada na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, de modo que não há que se falar em violação aos Temas 129 do STF e 1077 do STJ.

Por derradeiro, é sabido que o reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso dos autos, a apelante ostenta condenação pretérita por tráfico, de maneira que "reconhecida a reincidência específica, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos" (STJ,
AgRg no REsp n. 2052669/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/02/2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025